Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE COLHIDOS. EMBARGOS DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela autora e segunda ré. A autora alega contradição e omissão no julgado, pois, em que pese ser beneficiária da justiça gratuita, foi condenada em custas e honorários advocatícios. Sustenta, ainda, ausência de análise quanto à tese do desvio produtivo do consumidor. A segunda ré aponta omissão no v. acórdão, em relação ao depósito em conta corrente, e requer seja o feito convertido em diligência.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
5. Registre-se, porém, que o julgado foi omisso em relação a gratuidade de justiça. Embargos da autora conhecidos e parcialmente acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo, a fim de corrigir o erro material, para acrescentar no item 10 do acórdão “suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.” Mantem-se, no mais, os demais termos do v.acórdão.
6. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.